Tribunal: TJES
Processo: 0025022-62.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025022-62.2018.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: EZEQUIEL CASTRO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. IMPROVIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória contra acórdão que não conheceu de sua apelação cível por suposta intempestividade. Sustenta o embargante a ocorrência de erro material na contagem do prazo recursal, requerendo o reconhecimento da tempestividade do recurso de apelação e o seu regular processamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve erro material no acórdão embargado quanto à contagem do prazo recursal, com reflexo no reconhecimento da tempestividade da apelação interposta pelo Município de Vitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado fixou, como termo final do prazo recursal, o dia 12/12/2023, considerando intempestiva a apelação protocolada em 13/12/2023.
4. Contudo, conforme premissas já fixadas no próprio acórdão, incluindo a data de início da fluência do prazo (24/10/2023) e os dias de suspensão reconhecidos, verifica-se que o prazo final recursal recai no dia 13/12/2023, o que revela a tempestividade da apelação.
5. Configurado o erro material, impõe-se o seu reconhecimento, nos termos do art. 1.022, III, do CPC.
6. Ainda que conhecido o recurso de apelação, seu provimento deve ser negado, pois as razões recursais já foram devidamente analisadas e rejeitadas no julgamento da remessa necessária.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e providos em parte para reconhecer a tempestividade do recurso de apelação interposto pelo Município de Vitória e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se o acórdão embargado.

Tese de julgamento: “1. O reconhecimento de erro material na contagem do prazo recursal impõe o conhecimento do recurso anteriormente tido por intempestivo. 2. É possível negar provimento a apelação tempestiva quando suas razões já foram analisadas no julgamento da remessa necessária.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, III.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A
APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0025022-62.2018.8.08.0024

EMGTE
:

MUNICIPIO DE VITORIA

EMGDO:

EZEQUIEL CASTRO DE OLIVEIRA

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICIPIO DE VITORIA
, eis que irresignado com o v. acórdão de id nº 7923646, por meio da qual seu recurso de apelação não fora conhecido em razão da intempestividade.

Sustenta o Embargante no id nº 8220574, em síntese, que a contagem do prazo recursal se deu de forma equivocada. Requer, assim, o provimento do recurso, a fim de que seu apelo seja conhecido e julgado.

Pois bem. De fato, assiste razão ao embargante quando aduz pela existência de erro material no acórdão embargado.

Restou assente, e incontroverso, que o início do prazo recursal de 30 dias se deu em 24/10/2023 e que houve suspensão de sua fluência nos dias 28/10, 02/11, 14/11, 15/11, 01/12, 08/12 e 09/12.

O v. acórdão embargado reputou intempestivo o apelo, nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL. VERIFICADA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Preliminar: Considerando que
o vencimento do prazo recursal ocorreu em 12/12/2022
, e o recurso apenas foi protocolado em 13/12/2022, forçoso reconhecer que o apelo manejado pelo Município de Vitória é intempestivo. Preliminar acolhida. Não conhecimento do recurso de apelação cível.

2. Mérito: O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar possibilita a declaração da sua nulidade por intermédio da aferição da regularidade do procedimento, à luz dos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

3. A teor da jurisprudência pátria, a parte prejudicada deve demonstrar, de forma concreta, a mencionada ofensa aos referidos princípios e o prejuízo suportado, o que não restou demonstrado.

4. No caso em apreço, em que pese as alegações de que houve a utilização de um único meio de prova (vídeo) e de que não é possível atribuir a conduta ao autor, resta cristalino que o mesmo reconheceu a subtração do material desaparecido para cuidar de seus parentes em situações emergenciais.

5. Todavia, é cediço que havendo dúvidas acerca da sanidade mental do servidor público acusado durante o procedimento administrativo disciplinar, é imprescindível a instauração de incidente de sanidade mental, previsto no art. 160 da Lei nº 8.112/90.

6. Assiste razão o autor ao alegar que sofreu cerceamento de defesa no bojo do processo administrativo disciplinar por não ter sido instaurado o incidente de sanidade mental, visto que haviam havendo dúvidas acerca de sua saúde mental.

7. Sentença confirmada em sede de remessa necessária.

Todavia, penso que houve nítido erro material no v. acórdão, porquanto, em verdade, verifico que o termo
a quo
se deu no dia 13/12,
isto
tomando por base as
mesmas premissas
já consignadas no
decisum
embargado
(data de início da fluência do prazo e datas em que este restou suspenso).

Isto revela, portanto,
a
tempestividade
da apelação interposta pelo aqui embargante,
de modo que
o vício (art. 1.022, III, do CPC) deve ser sanado a fim de que o
apelo
seja
CONHECIDO
.

Observo, noutra banda, que a matéria vertida no recurso de apelação interposto pelo Município
já fora integralmente apreciada quando do exame da remessa necessária
, daí porque o apelo, embora tempestivo, deve ser
IMPROVIDO
, pelas razões já extensamente consignadas no v. acórdão embargado.

Em razão do exposto, conheço do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para corrigir o erro material na contagem do prazo recursal e
assentar
a
tempestividade
do recurso de apelação interposto pelo Município e, com isso,
dele conhecer e
negar provimento, mantendo, no mais, incólume o v. acórdão vergastado
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a douta relatoria, integralmente.

É como voto.